Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713995-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jonas da Silva Machado Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonas da Silva Machado contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0733437-84.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de liquidação provisória de sentença proferida pela Justiça Federal em que, após o declínio de competência por parte deste juízo (ID 104066151), foi interposto agravo de instrumento, provido, para fixar a competência deste juízo, razão pela qual o feito foi recebido nos termos da decisão de ID 112517425. Na oportunidade, aplicou-se o disposto no art. 524, § 4o, do CPC e, somente se não for possível a verificação do correto valor do débito após a apresentação de documentos, é que será promovida liquidação por arbitramento, na forma do art. 510 do CPC. Verifico que o Banco do Brasil apresentou contestação (ID 117208403) e vários documentos (ID 117208406 ID 117208417). Após, o autor apresentou manifestou-se no ID 118367739. I) Passo à apreciação das preliminares arguidas pelo banco réu. Em que pese eventual não incidência do Código de Defesa do Consumidor, seja por ele ser posterior ao contrato objeto dos autos, seja por não ser o exequente qualificado como destinatário final do serviço, persiste a obrigação do executado de exibir a documentação apta a viabilizar o cálculo, aplicando-se ao caso o disposto no art. 524, §3o, do CPC. Rejeito, portanto, as mencionadas alegações. Ao contrário do que afirma o Banco do Brasil, não há litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Tampouco é o caso de acolher o chamamento ao processo, pois é instrumento típico da fase de conhecimento e seu objetivo é a constituição de título executivo contra os demais devedores solidários. Na fase de conhecimento, todos foram demandados, mas o credor, na prerrogativa do art. 275 do CC, optou pelo direcionamento da execução apenas quanto ao requerido. Não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, inviável a inclusão daqueles na polaridade passiva. Caso pretenda reaver eventual quantia dispendida nesse processo, poderá ajuizar ação de regresso. Neste sentido, os acórdãos do TJDFT: 1390045, 1388940, 1387158 1385165, dentre outros. Indefiro, portanto, o pedido de chamamento ao processo. Assim resta prejudicado a alegação de incompetência, pois não há de se falar em competência da Justiça Federal, como consequência do chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União. No que concerne à competência territorial, a matéria já foi decidida em agravo de instrumento. Indefiro, também, o pedido de extinção da ação por ausência de documento indispensável à sua propositura. Conforme se verifica dos ID’s 103966056, 103966057 e 103966058, o exequente apresentou a cópia das cédulas rurais constituídas anteriormente ao período da correção pleiteada, aptas a comprovarem a existência do contrato de financiamento entre as partes. Portanto, cabe à parte executada demonstrar a inexequibilidade do título (art. 525, §1o, III, do CPC). A respeito do termo inicial dos juros de mora, não há como acolher o requerimento do devedor no sentido de que incidam a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença, pois, nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora são devidos a partir da citação no feito originário. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, conforme segue: "AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.” (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) Ademais, indefiro o arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, em razão da ausência de previsão legal (art. 85, §1o, CPC). II) Tendo em vista a divergência entre as partes e existindo dúvidas acerca do valor correto do débito, deverá ser promovida liquidação por arbitramento, na forma do art. 510 do CPC. Saliento que os parâmetros para a apuração do valor devido pelo réu estão definidos no título executivo judicial, inexistindo fatos novos a serem provados, razão pela qual não há falar em adotar o procedimento da liquidação pelo procedimento comum, como pleiteia o réu. O julgado ora em execução possui o seguinte dispositivo (ID 103966060 - Pág. 14): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Em se tratando de questão de ordem técnica, inerente a conhecimentos contábeis, determino a realização de perícia para tal finalidade, nomeando como perito oficial para efetivá-la o Sr. Fernando Cezar Guarany. Fixo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Às partes, para que, em 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão. Após, intime-se o perito, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 5 (cinco) dias, apresente proposta de honorários e esclareça se já consta do processo os documentos necessários à realização da perícia e, em caso negativo, indique os documentos necessários para tanto. Consigno, por oportuno, que o perito poderá diligenciar junto às partes para a apresentação de documentos eventualmente necessários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se a parte ré para que promova o depósito de 50% dos honorários propostos, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como colija aos autos eventuais documentos requeridos pelo perito. Observe-se que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça e, portanto, parcela dos honorários por si devidos (50%) será recolhida nos termos da Portaria Conjunta no 101, de 10/11/2016. Efetivado o depósito pela parte ré do montante que lhe compete, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Advirta-se o senhor perito quanto ao disposto no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Considerando que a parte ré é cadastrada para receber comunicações via sistema, fica desde já advertida de que não haverá publicações em nome do seu patrono, nos termos do art. 5o da Portaria CG 160 de 11/10/2017. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34979375), em síntese, que o valor referente aos honorários do perito deve ser integralmente adiantado pela devedora, ora recorrida, por se tratar da parte sucumbente no processo de conhecimento. Também afirma que deve ser fixada quantia a título de honorários de advogado em relação à deflagração da liquidação da sentença, tendo em vista o elevado grau de litigiosidade das partes e a consequente necessidade de manifestações constantes dos advogados do credor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a devedora condenada ao pagamento de honorários de advogado e obrigada a adiantar o valor alusivo aos honorários do perito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34979374). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a quem deve ser imputado o ônus relativo ao adiantamento do valor referente aos honorários do perito, bem como a possibilidade de fixação de honorários de advogado em liquidação de sentença. O art. 95 do CPC tem sua aplicação limitada ao processo de conhecimento, ou seja, momento anterior ao início da fase de cumprimento da sentença. A referida regra tem por objetivo fixar qual será a parte responsável apenas pelo adiantamento dos honorários do perito, pois a obrigação de pagar, em definitivo, é fixada no dispositivo da sentença. Assim, é preciso observar a coisa julgada formada pela sentença que constituiu em favor do recorrente a obrigação que está a ser liquidada. A propósito, observa-se o dispositivo consignado pela sentença (Id. 103966059, fl. 41 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos tratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma explicitada (...)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, não é possível, após o trânsito em julgado da sentença, redistribuir o ônus relativo ao encargo do pagamento das despesas do processo, que incluem os honorários de perito. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO COMUM. VERBA HONORÁRIA PERICIAL. RESPONSABILIDADE. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas rés contra decisão proferida que, nos autos da ação liquidação de sentença pelo procedimento comum, dentre outras providências, determinou que "os honorários periciais da fase de liquidação devem ser suportados pelas rés, pois são devedoras no âmbito da condenação principal". 2. A controvérsia recursal se limita a verificar à qual parte incumbe, na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária pericial. 3. É assente na jurisprudência do c. STJ que, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (AgInt no AREsp 1061905/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 12/12/2017). 4. Isso porque, "Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença" (AgInt no REsp 1810330/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019). 5. Na espécie, é certo que as rés, ora agravantes, figuram como devedoras do débito constituído nos autos da ação principal, tendo sido condenadas, na fase de conhecimento, a pagar às autoras, ora recorridas, as receitas líquidas relativas à exploração da garagem do condomínio do Conjunto Nacional, nas proporções de suas quotas e nos períodos definidos, bem como o resultado das aplicações financeiras dessas receitas líquidas de garagem, nas mesmas proporções. Desse montante, conforme determinação do c. STJ nos autos do REsp n. 980.700/DF, devem ser decotados os valores das despesas para a gestão da coisa comum, os quais são igualmente objeto de liquidação na origem. 6. A par de tal quadro, se as agravantes são devedoras do débito objeto de liquidação na origem, é certo que os honorários periciais relativos à fase de liquidação devem ser por elas integralmente custeados, o que foi devidamente observado pela r. decisão agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1374058, 07212669820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a regra do art. 85, §1o, do CPC não prevê expressamente a possibilidade de fixação de honorários de advogado especificamente em liquidação de sentença. No entanto, a regra aludida deve ser excepcionada nas hipóteses em que o elevado grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento da liquidação da obrigação. A esse respeito, examine-se o seguinte julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual provisória de sentença coletiva, reconheceu o não cabimento de fixação de honorários advocatícios, bem como contra decisão que, no julgamento dos embargos de declaração, reconheceu a necessidade de o requerente apresentar caução idônea e suficiente em caso de formulação de pedido de levantamento de valores. 2. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas apenas em cumprimento de sentença. No entanto, excepcionalmente, admite-se fixação quando a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 do CPC poderá ser dispensada nas hipóteses enumeradas nos incisos do art. 521. Entretanto, nenhuma das hipóteses de dispensa de caução, às quais se deve conferir interpretação restritiva, aplica-se ao caso. Ademais, pretende-se a liberação de valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação caso a sentença proferida no processo de origem seja modificada e, conforme o parágrafo único do art. 521 do CPC, "A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". Assim, não há se falar em dispensa de caução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1410676, 07025014520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a liquidação diz respeito à sentença proferida pela Justiça Federal, ao julgar ação civil pública, que resultou em elevado número de requerimentos individuais de cumprimento da aludida sentença. A experiência comum revela que, nesses casos, a instituição financeira devedora leva ao limite o exercício do direito fundamental de ação por meio de inúmeras impugnações que, não raro, incluem questões que sequer poderiam ser impugnadas por força da coisa julgada (art. 507 do CPC). Portanto, é indene de dúvida o alto grau de litigiosidade entre as partes, sendo a situação narrada suficiente para justificar a fixação de quantia a título de honorários de advogado em favor dos advogados do devedor. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se igualmente satisfeito, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada resultará em dano econômico indevido e imediato ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator